Tribunal: TJSP
Processo: 1019451-45.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA COM DETERMINAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDICADORES DO NEGÓCIO JURÍDICO NARRADO PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. Ação monitória. Crédito oriundo de materiais médicos - cópia da nota fiscal de remessa (fls. 17/18), acompanhada do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA COM DETERMINAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDICADORES DO NEGÓCIO JURÍDICO NARRADO PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. Ação monitória. Crédito oriundo de materiais médicos - cópia da nota fiscal de remessa (fls. 17/18), acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias (fl. 19). E, a partir daquela prova escrita, o juízo de primeiro grau deferiu o processamento da demanda com expedição de mandado monitório (fl. 31). Aptidão da petição inicial reconhecida. Aplicação de jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça. Alegação de inépcia rejeitada.

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS. PAGAMENTO MEDIANTE EFETIVA UTILIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PELO RÉU. Ação monitória. Sentença de rejeição dos embargos ao mandado monitório. Recurso da ré embargante. Crédito oriundo de materiais médicos - cópia da nota fiscal de remessa (fls. 17/18), acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias (fl. 19). Compra e venda com possibilidade de devolução de produtos não usados. Entretanto, apesar dessa circunstância, o réu falhou nos lançamentos e controles contábeis e fiscais. Uma vez demonstrada a solicitação e recebimento das mercadorias, cabia à apelante emitir notas de devolução das mercadorias não usadas. Apresentada a lista dos materiais necessários para a realização da cirurgia e a respectiva solicitação. (fls. 171/173). Produtos que são compatíveis com os constantes na nota fiscal e relatório de pendência apontados pela autora na inicial (fl. 20). Demonstração da utilização dos produtos constantes na nota de remessa, a partir da não devolução. Inconsistência da alegação de que atuou como mera intermediadora, uma vez que solicitou e recebeu os produtos. Existência de relação jurídica entre as partes suficiente à responsabilização da ré. Determinação: expedição de ofício à Secretaria Estadual da Fazenda para conferência do recolhimento dos tributos pertinentes à operação. Embargos ao mandado monitório julgados improcedentes, constituindo-se o título judicial.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.